Tribunal: TJES
Processo: 0010820-56.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010820-56.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAXFORTE COSNTRUCOES E SERVICOS LTDA
APELADO: FACI - FACULDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010820-56.2017.8.08.0011

APELANTE: MAXFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADO: FACI - FACULDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por FACI - FACULDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA, ora Apelada, em face de MAXFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ora Apelante, e outros.

Pela sentença de fls. 174/179v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes por inadimplemento dos Apelantes, condenando-os a restituir a quantia de R$ 88.969,75 (oitenta e oito mim novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) à Apelada, assegurado o direito de compensação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 181/189, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrado, pela prova produzida nos autos, que houve inadimplemento contratual da Apelada, o que ensejou a impossibilidade de conclusão do serviço contratado.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 194/199, aduzindo, inicialmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

PRELIMINAR
R
ECURSAL

– VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

Como é cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

Não é o que se verifica, contudo, no presente apelo, cujas razões revelam-se suficientes ao conhecimento do recurso, já que as questões fáticas e jurídicas aduzidas impugnam suficientemente os fundamentos da sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação à dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Consigno, inicialmente, que, a despeito da Apelante alegar a inexistência de inadimplemento contratual de sua parte, o MM. Juiz de Direito
a quo
, debruçando-se sobre o acervo probatório dos autos, sobretudo pela detida análise da prova documental e do depoimento pessoal prestado por seu representante legal (e também corréu na origem), Distéfano Garioli Menicucci, concluiu pela sua ocorrência (de inadimplemento contratual da Apelante). Confira-se:

“(...)

Analisando a prova documental e testemunhal carreada para o bojo dos autos, tenho que o pleito autoral merece parcial acolhida. Explico:

Pelo contrato de prestação de serviço de fls.20/21 datado de 01/março/2016, é incontroverso que a autora FACI contratou a empresa ré Maxforte para reforma/construção de sua sede, localizada rua Sisypho Sardenberg, bairro Coronel Borges, nesta cidade, com a obrigação de fazer o que ficou especificado na relação fls.22/24, pelo valor total de R$190.000,00(cento e noventa mil reais). Tal contrato foi aditado, conforme se vê do orçamento de fls.39, que embora sem assinatura, foi reconhecido tanto pelo representante da autora como pelo réu Distéfano em seus depoimentos prestados em juízo, ipsis litteris:

"(...)que já tinha o projeto arquitetônico em andamento e, depois de conversações com o Sr. Distéfano, fecharam o contrato de prestação de serviços de fls.20/21, no montante de R$190.000,00(cento e noventa mil reais); que deste montante pagou na forma acordada R$180.000,00(cento e oitenta mil reais), contra recibos; que a obra foi iniciada no mês de março de 2016, sendo verdade que em outubro do mesmo ano ela sofreu uma paralisação por cerca de 60 dias, em decorrência de uma liminar da justiça obtida por uma vizinha, questão que já foi resolvida; que liberada a continuação da obra, Distéfano chamou o declarante e disse que era preciso fazer uma renegociação e, novamente chegaram a um acordo, firmando o orçamento de fls.49, pelo qual se comprometeu a pagar mais R$49.000,00(quarenta e nove mil reais) dos quais ficou restando apenas R$10.000,00(dez mil reais) para serem pagos no final da obra que foi contratada; que mesmo cumprindo sua parte no ajuste, em março de 2017, quando pagou a penúltima parcela do aditivo, sem qualquer explicação Distéfano abandonou o serviço(...)". (Hugo Durães dos Santos/fls.127).

(...)que é fato que contratou com ele a edificação da sede da empresa autora, que fica na rua do batalhão de Polícia Militar desta cidade; que confirma que o contrato que celebrou com ele é o de fls.20/21 que ora lhe é mostrado, onde reconhece sua assinatura como representante da Maxforte;(...) que o certo é que a obra ficou paralisada por cerca de dois a três meses e quando Hugo acertou tudo, recomeçou os trabalhos, com alguma alteração no projeto, como, por exemplo, onde seria a rampa, passou a ser escada; (...) que diante desta novidade, pediu a ele um aditamento e, após conversarem, chegaram a um acordo, tendo sido feito novo orçamento, que é exatamente o de fls.39, embora não esteja assinado; que, na verdade, o aditamento foi de R$24.000,00(vinte e quatro mil reais), porque os outros R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) era o aditamento do primeiro, que tinha ficado sem pagar(...)". (Distéfano Garioli Menicucci/fls.128).

Extrai-se, pois, do contrato e aditamento, que o montante total para prestação do serviço de reforma/construção da sede da FACI ficou em R$214.000,00(duzentos e quatorze mil reais) - já que R$25.000,00 do aditamento eram referente ao saldo devedor remanescente do primeiro contrato. Deste valor total, foram pagos R$194.000,00(cento e noventa e quatro mil reais), conforme se vê dos recibos/comprovantes apresentados às fls.26/35, montante reconhecido pelo réu Distéfano em seu depoimento pessoal de fls.128
:

"(...)que reconhece como válidos todos os recibos de fls.26/32, que ora lhe são mostrados; que reconhece também as três transferências bancárias de fls.33/35, no total de R$26.000,00(vinte e seis mil reais), feitas em seu favor, em nome de Lucas Menicucci, seu filho(...)".

Por tal razão, estou convencido que a obra não foi concluída por culpa única e exclusiva da empresa Maxforte e seu sócio Distéfano, pois ao contrário do dito por ele em seu depoimento pessoal(vide fls.128), o saldo devedor é de R$14.000,00(quatorze mil reais) e não de R$41.000,00(quarenta e um mil reais), sendo que, nos termos do orçamento de fls.39, a última parcela seria quitada no prazo de 60 dias, que era o da entrega da obra, o que não ocorreu. Aliás, na resposta, Distéfano, admite que tem para receber apenas R$14.640,98(quatorze mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)/vide fls.80.”

Destarte, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não se sustenta a tese de que haveria inadimplemento contratual imputável à Apelada, já que o saldo devedor deveria ser adimplido após a entrega da obra, sendo incontroverso nos autos que esta (a obra) não foi concluída pela Apelante no prazo convencionado pelas partes.

Portanto, não carece de reforma a sentença recorrida, já que a Apelada faz
jus
à conversão da prestação em perdas e danos, na forma prevista no parágrafo único, do art. 395, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do §11, do art.85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA PARTE DEMONSTRADO – CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO EM PERDAS E DANOS - – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2. Consoante previsão expressa do parágrafo único, do art. 395, do Código Civil, comprovado o inadimplemento contratual, se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.